Tribunal: TJDFT
Processo: 0727242-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727242-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SILVANA MOREIRA EMBARGADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela exequente agravada SILVANA MOREIRA (ID 49220538) em face da decisão de ID 48836436, que deferiu o pedido de efeito suspensivo formulado pela executada agravante (CAESB), determinando o sobrestamento do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito recursal. A embargante alega que a decisão que determinou a suspensão da integralidade do cumprimento não restou suficientemente clara. Aduz ser compreensível eventual risco de penhora online, porém, como se trata de cumprimento de sentença que reconheceu a exigibilidade da obrigação de fazer, s suspensão de todo o processo impõe entrave a satisfação da obrigação de fazer fixada na sentença exequenda. Informa que a obrigação objeto do cumprimento de sentença é simples, pois refere-se ao recálculo e reapresentação de faturas excluindo-se juros e correção monetária, e abatendo o montante total dos pagamentos dos títulos protestados já quitados – correspondente à unidade 104, que deixaram de ser pagas durante o período em que o nome da agravada estava equivocadamente vinculado à unidade 301. Enfatiza que, apesar de se tratar de questão simples, até o momento a agravante embargada não cumpriu a obrigação que lhe foi imposta. Pondera que como não houve o cumprimento da obrigação de fazer é correta a aplicação da multa. Defende que a suspensão da totalidade do cumprimento de sentença se mostrou obscura, pois o simples sobrestamento da determinação de penhora online via SISBAJUD resguarda o direito vindicado pela executada agravante. Ao final, requer que os embargos sejam recebidos e providos, para sanar a obscuridade apontada, limitando o efeito suspensivo à determinação da penhora online e não a totalidade do cumprimento de sentença. A agravante embargada, apesar de ter sido regularmente intimada, deixou transcorrer o prazo para apresentar contrarrazões (vide certidão de ID 49822747). É o relato do necessário. Decido. Conheço dos Embargos de Declaração, porquanto estão presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, a interposição do recurso em comento condiciona-se à presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, impondo-se o seu acolhimento, quando algum desses vícios estiver configurado. Extraio a seguir o teor do referido dispositivo: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” Os embargos de declaração não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas, sim, aspecto integrativo ou aclaratório. Esclareça-se, inicialmente, que a omissão a ser sanada por meio dos embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. Já a obscuridade está presente quando o decisum não é compreensível, e não por ter atribuído interpretação com a qual a parte discorda. Não se vislumbra na decisão embargada, porém, qualquer omissão ou obscuridade, pois a razão pela qual foi concedido o efeito suspensivo pleiteado foi enfrentada no decisum de forma clara e com fundamentos encadeados. Analisando detidamente as razões do agravo de instrumento (ID 48757662), verifica-se que o pedido de concessão de efeito suspensivo refere-se à suspensão da decisão de ID 163723915 do processo de origem, a qual havia aplicado a multa diária fixada para o cumprimento da obrigação de fazer fixada no julgado exequendo, em seu valor máximo (R$ 15.000,00), ainda, determinou o bloqueio de tal quantia via SISBAJUD, e a intimação da parte executada para se manifestar a respeito do pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos formulado pela parte exequente, estabelecendo o prazo de 5 dias, sob pena de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Ademais, observa-se que o agravante embargado em suas razões recusais defende a necessidade de exclusão das astreintes com fundamento de que já houve o cumprimento da obrigação de fazer. Portanto, o mérito do agravo não se refere apenas a possibilidade ou não de ocorrer a penhora online do valor fixado a título de astreintes, sob o fundamento de que os pagamentos em face da agravante devem seguir o rito dos precatórios (ADPF 890), como dá a entender a parte exequente, ora embargante, pois, também há alegação da agravante embargada no sentido de que já houve o integral cumprimento da obrigação de fazer. Tal questão inclusive foi retratada pela decisão embargada de ID 48836436, no seguinte trecho: “Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação à agravante, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão e ocorra o prosseguimento do feito com o bloqueio da quantia via SISBAJUD, tendo em vista que eventual provimento do recurso poderá reconhecer que já houve o cumprimento da obrigação de fazer fixada na sentença pelo agravante sendo indevida a exigência da multa, ou, subsidiariamente, acatar a alegação de que é indevido o bloqueio de quantia via convênio SISBAJUD, em razão do fato de que o Supremo Tribunal Federal , no julgamento da ADPF 890, fixou entendimento no sentido de que se aplica o regime de precatórios às sociedades de economia mista que prestam serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário. Dessa forma, mostra-se prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar, no mérito, acerca da exigibilidade das astreintes fixadas ou, sobre qual deve ser o regime a ser adotado para o pagamento da multa pela CAESB.” (grifei) Portanto, revela-se prudente a suspensão do cumprimento de sentença, até o julgamento do presente recurso, onde se analisará a questão aventada a respeito do cumprimento ou não da obrigação de fazer, ou, subsidiariamente, qual o regime a ser adotado para o pagamento da multa pela embargada (CAESB), fato que inviabiliza o prosseguimento do cumprimento de sentença com a prática de atos desnecessários, consoante restou consignado na decisão embargada. Assim o suposto vício apontado não configura omissão ou obscuridade, mas sim o inconformismo da parte com a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante embargada. Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO aos embargos declaratórios. Intime-se. Brasília – DF, 17 de agosto de 2023. ANA CANTARINO Relatora